Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENDO DE PENA PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA E VAGA. RESPOSTA DO ÓRGÃO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio do Decreto no 9.517, de 23 de setembro de 2019, do Governo do Estado do Goiás – Secretaria de Estado da Casa Civil, aprovou-se o Regulamento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária-DGAP naquele estado e deu outras providências. O artigo 31, inciso VII, do citado Decreto estabeleceu como competência da “Superintendência de Segurança Pública” “controlar a transferência de presos” e, ao seu órgão vinculado – “Gerência de Cartório e Movimentação de Vagas”, no artigo 33, inciso I, a atribuição de controlar as atividades relativas à movimentação e distribuição de presos nas Unidades Prisionais.

2. Infundada a remessa de novo ofício, destinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, a fim de verificar questão já respondida por órgão legalmente competente (Gerência de Cartório e Movimentação de Vagas), de que inexiste vaga para deprecação da reprimenda do agravante para aquela Comarca, em virtude de superlotação.

3. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais preconize “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada.

4. Recurso desprovido.